Tribunal: TJDFT
Processo: 0753674-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À CITAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de embargos à execução, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 771, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é válida a citação da sociedade empresária na pessoa de seu sócio-administrador; e (ii) se é tempestiva a oposição dos embargos à execução por parte da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 248, §2o, do CPC determina que, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração. Conforme documentado nos autos, as diversas tentativas de citação da pessoa jurídica no endereço de sua sede foram frustradas, o que autoriza a citação da sociedade empresária na pessoa do seu sócio-administrador, que também integra o polo passivo da ação de execução e tomou plena ciência da demanda executiva. Logo, a citação é válida.
4. Segundo o art. 915 do CPC, o prazo para oferecimento dos embargos é de 15 (quinze) dias, a contar, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. Na hipótese, o termo inicial do prazo deve levar em conta a data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido por oficial de justiça, tal como determina o art. 231, II, do CPC.
5. Como o mandado de citação foi juntado aos autos no dia 29/9/2024 (domingo), considera-se o dia 1o/10/2021 (terça-feira) como o primeiro dia do prazo, já que a contagem dos prazos de natureza processual exclui o dia do começo (art. 224, caput e §1o, do CPC), que seria o dia anterior (segunda-feira, 30/9/2024). O último dia do prazo se deu em 21/10/2024 (segunda-feira).
6. Os embargos à execução foram opostos somente no dia 6/12/2024, quando já estava consumada a preclusão temporal para a prática do ato, o que conduz ao indeferimento da petição inicial e à rejeição liminar dos embargos, em linha com o art. 918, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.